Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS.

1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o autor afirma que houve falha na prestação do serviço bancário. Assim, ao menos em tese, o banco tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor-CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.

3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança, inclusive patrimonial, do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor e a autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas incompatíveis com o perfil do usuário constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.

5. Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos e monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram.

6. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O pedido deve ser certo e a interpretação considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

7. Em regra, à luz do princípio da adstrição, o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, sob pena de prolatar julgamento extra petita. Há exceção ao dispositivo legal, como é o caso dos pedidos implícitos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possibilitou o reconhecimento do pedido implícito nas situações em que não houver pedido elaborado pelo autor, mas que decorra da fundamentação logicamente desenvolvida na petição inicial.

8. Os encargos moratórios cobrados da consumidora são frutos civis da atividade de concessão de crédito. São acessórios da atividade bancária e acompanham, por natureza, o destino da verba principal. Nessa linha, comprometida a exigência de pagamento do valor a título de crédito, os juros devem seguir a mesma destinação do principal.

10. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações que afetam direitos da personalidade. Na hipótese, não há ofensa relevante à integridade psíquica.

11. Recurso do banco réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados.